Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-76.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 8,14G (OITO GRAMAS E QUATORZE CENTIGRAMAS) DE “COCAÍNA” E 1.744,73G (UM MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO GRAMAS E SETENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE “CRACK”, BALANÇA DE PRECISÃO E ELEVADA QUANTIA EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO E ORIGEM LÍCITA, ALÉM DE AGENDA CONTENDO ANOTAÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade das provas obtidas por meios ilícitos, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos.
2. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam que a ré mantinha em sua residência, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de “cocaína, com massa líquida de 8,14g (oito gramas e quatorze centigramas); 02 (duas) porções de “crack”, com massa líquida de 1.550g (mil quinhentos e cinquenta gramas) e 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada (“crack”) em forma de pedra, acondicionada em material plástico, perfazendo a massa líquida de 194,73g (cento e noventa e quatro gramas e setenta e três centigramas), além de balança de precisão, elevada quantia de dinheiro em espécie sem comprovação de origem lícita e uma agenda com anotações sugestivas de venda de drogas, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta.
4. A natureza e quantidade das drogas apreendidas, sobretudo por tratar-se de “cocaína” e “crack”, é suficiente para justificar a elevação da pena-base em razão da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
5. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade, o que não é o caso dos autos, haja vista que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação da recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas envolvendo adolescente), manter a avaliação desfavorável de apenas uma circunstância judicial (natureza e quantidade de droga – artigo 42 da Lei no 11.343/2006), e não das duas separadamente, e diminuir a pena-base, reduzindo-lhe as penas de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, para 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.